Tribunal: TJES
Processo: 5033499-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033499-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: MANUEL CONCEICAO VITORIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. NARRA O AUTOR QUE POSSUI EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E QUE A PARTIR DE 06/10/2020 VERIFICOU QUE, APÓS REALIZAR SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO JUNTO A RÉ, PASSOU A TER DESCONTOS NO VALOR DE R$256,81 EM 84 PARCELAS, TOTALIZANDO R$21.572,04, REFERENTES AO CONTRATO N.º 89-848369572/20. POR CONTA DO OCORRIDO PROCUROU O PROCON PARA ENCONTRAR UMA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA À DEMANDA, SEM SUCESSO UMA VEZ QUE A REQUERIDA SE LIMITOU A AFIRMAR QUE SE TRATAVA DE UMA PORTABILIDADE SOLICITADA PELO REQUERENTE ,RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO N.º 89-848369572/20, B) RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE NO TOTAL DE R$5.327,91 E C) QUE CESSEM OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO N.º 89-848369572/20 NO VALOR R$13.959,01 E B) DETERMINAR QUE O RÉU SE ABSTENHA DE PROMOVER COBRANÇAS OU NEGATIVAÇÃO REFERENTES AO REFERIDO CONTRATO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)